Tribunal: TJBA
Processo: 0034319-21.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0034319-21.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARLINDO FERREIRA FILHO Advogado(s): ORLANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO NO RESULTADO MORTE. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO DISPARO FATAL. CRIME COMPLEXO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONCURSO DE AGENTES ARMADOS. RESPONSABILIDADE PENAL PELO RESULTADO MORTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por réu condenado pela prática do crime de latrocínio, consistente em roubo cometido em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, que resultou na morte de policial militar, ocorrido em transporte clandestino na BR-324. O corréu teve a punibilidade extinta em razão da prescrição. Ao apelante foi imposta pena de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão mínima legal, a ser cumprida em regime inicial fechado. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes do conjunto probatório para manutenção da sentença e (ii) se há existência de dolo quanto ao resultado morte do crime de latrocínio. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de necrópsia, que atesta o óbito da vítima Gesiel Leal Pereira por traumatismo crânio-encefálico, compatível com disparo de arma de fogo. 4. A autoria e coautoria do apelante encontram-se robustamente demonstradas pelo conjunto probatório, o qual abrange a confissão extrajudicial do corréu Leonardo Ferreira, bem como as declarações da adolescente D. S. C. igualmente envolvida na empreitada criminosa, que confirmaram a participação do réu na execução do roubo mediante o emprego de arma de fogo. 5. Tratando-se de crime de latrocínio, a responsabilização penal alcança todos os agentes que concorrem para o roubo, sendo prescindível a identificação de quem efetuou o disparo fatal, desde que o resultado morte seja previsível ou decorra do risco assumido com o emprego da violência armada. 6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, a partir da elevada reprovabilidade da culpabilidade e das circunstâncias do crime, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar reforma. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: É inviável a absolvição quando a autoria e a materialidade do crime de latrocínio estão amparadas em conjunto probatório consistente, respondendo o agente pelo resultado morte ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal, em razão da unidade de desígnios e do risco inerente à ação criminosa armada Dispositivos relevantes citados: Art. 157, §3º, II, do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2203952 SP 2022/0281150-7, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0034319-21.2009.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que são Apelante Arlindo Ferreira Filho e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,